Tribunal: STF
Processo: ARE 1304485
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Vol. 4, fl. 141):
    “EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS DAS VIAS INCLUSAS NO CONJUNTO ARQUITETÔNICO HISTÓRICO DA CIDADE. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. AUSÊNCIA DE TOMBAMENTO. PROTEÇÃO JUDICIAL. INCABIMENTO. 
    1. Ressaindo dos autos a inexistência de "tombamento" das vias apontadas na petição inicial, pertencentes ao Município/Apelado, que estão recebendo a pavimentação asfáltica, o qual é pressuposto da proteção pleitada pelo Autor/Apelante, não pode o Judiciário tomar medida desprovida de amparo legal, consubstanciada no reconhecimento da dimensão histórica, cultural e ou paisagística das vias públicas em questão, em seu aspecto original, sem o referido ato, atropelando, assim, a atividade administrativa; sob pena de entravar o desenvolvimento urbano do Município/Apelado. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 4, fl. 176).
    No apelo extremo (Vol. 4, fl. 184), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 23, III e IV; 30, IX; 216, V, e § 1°, todos da Carta da República. Alega, em síntese, que (Vol. 4, fls. 193-195):
    “No caso dos autos, o egrégio Tribunal de Justiça viu-se diante da seguinte situação fática: o Município de Trindade decidiu alterar a ordem urbanística da municipalidade retirando o antigo calçamento em paralelepípedo que compunha a parte histórica da cidade para substituí-lo por pavimentação asfáltica. 
    Olvidou a Corte goiana que tal alteração tem o condão de eliminar a memória e a identidade daquela população, por meio da destruição de um conjunto urbano de valor histórico e paisagístico, o que afronta sua missão constitucional.
    Justificou a decisão que a inexistência de tombamento do calçamento em paralelepípedo impedia a proteção, por ser-lhe "pressuposto". 
    [...]
    Conforme visto retro, a Constituição Federal arrola inúmeros instrumentos de proteção ao patrimônio cultural, deixando, inclusive, a norma aberta a outras medidas judiciais que se fizerem cabíveis. 
    O tombamento, pois, não é condição indispensável à proteção do bem coletivo em comento. Daí porque a exigência específica do instituto do tombamento afronta o comando constitucional.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que incide, in casu, o óbice da Súmula 282 do STF (Vol. 5, fl. 67).
    No Agravo, a parte refuta o óbice sumular apontado (Vol. 5, fl. 77).
    No Recurso Especial interposto simultaneamente ao apelo extremo, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA determinou o retorno dos autos ao Tribunal local, em virtude de omissão no exame de questões suscitadas pelo Parquet (Vol. 5, fl. 133).
    Em nova análise, o Tribunal de origem acolheu os Embargos, sem modificação do julgado, conforme a seguinte ementa (Vol. 6, fl. 55):
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS DAS VIAS INCLUSAS NO CONJUNTO ARQUITETÔNICO HISTÓRICO DA CIDADE. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. OMISSÕES VERIFICADAS. OCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EFEITO MODIFICATIVO NÃO ATRIBUÍDO. 
    Existindo nos embargos de declaração as omissões apontadas nas razões destes, quanto às outras formas, além do tombamento, de proteção do patrimônio público, histórico e cultural, conf. artigos 23 e 216 da Constituição Federal; à análise da documentação que indica que o tombamento da região em torno da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno da cidade de Trindade, conf. pareceres técnicos do IPHAN e AGEPEL; e à apreciação da importância ambiental proporcionada pelos “paralelepípedos” originais nas proximidades da Igreja Matriz da cidade de Trindade, conf. as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser estes acolhidos. 
    2. Entretanto, tais questões, após aclaradas, neste, não modificam o resultado do julgamento.
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. OMISSÕES AFASTADAS”.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para a manutenção da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial (Vol. 4, fls. 138-139):
    “Na aferição da importância histórico-cultural de determinado bem público, impende ser levado em consideração o conjunto paisagístico e arquitetônico do local, considerado como meio ambiente cultural, adotando-se o princípio da preservação, não se deixando de lado a importância das obras municipais de infraestrutura, tais com: "esgotamento sanitário, iluminação e a pavimentação asfáltica, esta, imprescindível à mobilidade urbana.
    In casu, relevante a inexistência de tombamento das vias apontadas, na petição inicial, pertencentes ao Município/Apelado e que estão recebendo a "pavimentação asfáltica". Dessa forma, a referência histórica, artística, paisagística e ou cultural dos referidos bens, para efeito de impedimento de obras ou deslocamentos, não dispensa o instituto administrativo do "tombamento", que, no ensinamento de Hely Lopes Meirelles "é a declaração pelo Poder Poder Público do valor histórico, artístico, paisagístico, turístico, cultural ou científico de coisas ou locais que, por essa razão, devem ser preservados" ("Direito Administrativo Brasileiro, 29" ed.); sendo o tombamento pressuposto da proteção e ou restrição de atividades, relativas à determinado bem, público ou particular.
    De outro lado, observo que o avanço populacional, imobiliário, comercial, e turístico do Município/Apelado, considerado a "capital católica" deste Estado, tem exigido das administrações locais a realização de obras, objetivando a melhoria da qualidade de vida, não só dos seus habitantes, mas, também, dos visitantes, especialmente, quanto às vias públicas, que têm papel fundamental na mobilidade urbana; o processo de renovação asfáltica, iniciado pela atual administração, visando atender tal mister. 
    Assim, a interrupção dos trabalhos e a retirada do asfalto já colocado, como pleitado pelo Parquet, acarretaria inegável prejuízo à população, da qual seria retirada a oportunidade de usufruir de melhores condições de deslocamento, não proporcionando aos visitantes, que ocupam boa parte da cidade, na tradicional "Festa do Divino Pai Eterno", uma maior mobilidade, além de incorrer em gastos não previstos, tendo em conta que as obras estão sendo realizadas com recursos federais, destinados à pavimentação das ruas do município. Destaco, ainda, o posicionamento favorável da comunidade, por via do "abaixo-assinado", colacionado à fis. 215/248, e do Pároco da tradicional igreja Matriz do Divino Pai Eterno”.
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 
    1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 936392 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 17/11/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente